Tribunal: TJPA
Processo: 0813557-49.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813557-49.2026.8.14.0000

PACIENTE: VARA DE PLANTÃO DE ANANINDEUA, MARITUBA E BENEVIDES, WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA, ANTONIO ROGERIO GOMES, ANTONIO ROGERIO GOMES

FISCAL DA LEI: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA RMB

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ANTONIO ROGÉRIO GOMES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ORDEM CONCEDIDA EM HABEAS CORPUS DE CORRÉU. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Antonio Rogério Gomes
, preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal), no qual se alegou constrangimento ilegal decorrente da ausência de audiência de custódia, da inexistência de decisão fundamentada acerca da necessidade da prisão cautelar, da falta de apreciação das medidas previstas no art. 310 do Código de Processo Penal e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo-se o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus permanece passível de apreciação após a superveniente concessão de ordem em outro writ, com extensão de seus efeitos ao ora paciente, ocasionando a perda do objeto da impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente foi beneficiado por extensão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, da liminar concedida no Habeas Corpus nº 0814608-95.2026.8.14.0000, que determinou o imediato relaxamento de sua prisão em flagrante.

4. O julgamento de mérito do referido habeas corpus confirmou integralmente a liminar anteriormente deferida, consolidando o relaxamento da prisão do paciente.

5. A superveniente concessão definitiva da ordem em favor do paciente elimina o interesse processual na apreciação do presente writ, por ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

6. Configurada a
perda superveniente do objeto
, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do habeas corpus e o consequente arquivamento dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Habeas corpus julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:
1. A concessão definitiva de ordem em outro habeas corpus, com extensão de seus efeitos ao corréu, acarreta a perda superveniente do objeto da impetração originária. 2. A ausência de interesse processual superveniente impõe o reconhecimento da prejudicialidade do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, art. 180, caput; CPP, arts. 310, 312 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0814608-95.2026.8.14.0000, julgamento de mérito em 06/07/2026, que confirmou a liminar de relaxamento da prisão e estendeu seus efeitos a
Antonio Rogério Gomes
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em julgar prejudicado o recurso pela perda de objeto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal
, ocorrida aos seis dias do mês de julho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 06 de julho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar
, impetrado em favor de
Antônio Rogério Gomes
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA e Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA
, em razão de alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão em flagrante nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0802287-17.2026.8.14.0133, instaurado para apuração da suposta prática do delito de receptação previsto no art. 180 do Código Penal.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/05/2026, sob a imputação de haver adquirido e mantido em depósito objetos provenientes de crime patrimonial, consistentes em peças e acessórios de motocicleta posteriormente apreendidos em seu estabelecimento comercial denominado “Sucataria Esperança”, situado no Município de Marituba/PA. O procedimento flagrancial foi encaminhado à 1ª Vara Criminal de Marituba, tendo sido formulados pedidos de relaxamento de prisão perante o juízo de origem, os quais não lograram êxito.

O impetrante sustenta, em síntese a ilegalidade da custódia em razão da não realização da audiência de custódia no prazo legal de 24 horas, em afronta ao art. 310, §4º, do Código de Processo Penal e às garantias constitucionais do devido processo legal; a ausência de apreciação concreta da necessidade da prisão cautelar e eventual omissão jurisdicional quanto à análise dos requisitos autorizadores da segregação; a inexistência de fundamentação idônea apta a demonstrar o periculum libertatis exigido pelo art. 312 do CPP; a desproporcionalidade da medida extrema diante das condições pessoais favoráveis do paciente, apontado como primário, possuidor de residência fixa e atividade lícita; a inadequação da manutenção da prisão com fundamento apenas na gravidade abstrata do delito de receptação; a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP; e a impossibilidade de manutenção da custódia em razão de eventual incapacidade financeira para arcar com fiança, por configurar indevida prisão por pobreza.

Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a confirmação da ordem para determinar o relaxamento da prisão e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida por esta Relatora em 29/05/2026.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
(ID 36949846), que esclareceu:

“(...) Tratam os autos de prisão em flagrante, tendo como investigado o paciente e outra pessoa, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro, fato ocorrido no dia 20/05/2026, em Marituba-PA.

Consta nos autos que, no dia 16 de maio de 2026, por volta das 22h40, o estabelecimento comercial denominado “Erick Motos”, localizado na Rua João Paulo II, n. 556-B, centro de Marituba/PA, foi alvo de furto mediante arrombamento, sendo subtraídos do interior do imóvel diversos itens, entre os quais uma caixa de som da marca JBL, catorze kits de transmissão de motocicleta, doze baterias, aproximadamente vinte e oito câmaras de ar, vinte e quatro pastilhas de freio, doze litros de óleo lubrificante e duas escadas.

As imagens do sistema de segurança da loja permitiram identificar um indivíduo de compleição magra, vestindo bermuda vermelha, camisa azul, boné com aba reflexiva e portando tornozeleira eletrônica, que apareceu no interior do estabelecimento às 22h48, tendo utilizado uma das escadas da oficina para cobrir a câmera de segurança.

No dia 20 de maio de 2026, por volta das 10h, policiais militares, durante patrulhamento ostensivo na Estrada da Pirelli, próximo à entrada do PET, avistaram um indivíduo em uma bicicleta cujas vestes e o uso de tornozeleira eletrônica coincidiam com as características do autor do furto registrado dias antes.

Realizada a abordagem, o indivíduo, identificado como Ronaldo Nunes Costa, confessou espontaneamente a prática do crime e, na sequência, indicou os destinatários dos objetos subtraídos. Primeiramente, conduziu a guarnição até a residência de Wirlon de Jesus Silva da Silva, situada na Rua Parque Real, Conjunto Morar Melhor, n. 22, Decouville, onde foi localizada e voluntariamente entregue a caixa de som JBL, adquirida pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

Em seguida, Ronaldo levou os policiais a um estabelecimento de compra e venda de sucata localizado na Rua São Pedro, entre as ruas Santiago e Nossa Senhora de Nazaré, de propriedade de Antonio Rogerio Gomes, onde este, ao ser questionado, apresentou uma sacola contendo duas caixas de bateria de moto, duas pastilhas de freio diafragma, três lâmpadas LED ATEC, um kit de transmissão V.MAX e duas câmaras de ar, adquiridos por R$ 200,00.

Diante da situação flagrancial, os três envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Decouville, onde foram lavrados os respectivos autos de prisão em flagrante.

Antonio Rogerio Gomes, em seu interrogatório, declarou que há cinco anos exerce a atividade de sucateiro e metalúrgico, que no dia 17 de maio de 2026, pela manhã, um indivíduo (posteriormente identificado como Ronaldo Nunes Costa) compareceu ao seu estabelecimento oferecendo as peças, alegando necessidade de dinheiro para comprar remédios e leite para filhos doentes, e que, comovido com a história e após perguntar se não haveria problema, tendo o vendedor afirmado que as peças pertenciam a um irmão e foram retiradas de seu local de trabalho, acabou adquirindo os objetos pelo valor de R$ 200,00, guardando-os no próprio local de trabalho.

Afirmou, ainda, que jamais foi preso ou processado e que, se soubesse tratar-se de produto de furto, não teria realizado a compra. Por sua vez, Wirlon de Jesus Silva da Silva, em seu interrogatório, aduziu que adquiriu a caixa de som JBL de boa-fé, pelo valor de R$ 80,00, de um indivíduo que alegou estar desempregado e precisar de dinheiro para comprar remédios e leite para os filhos, razão pela qual se comoveu e efetuou o pagamento, acrescentando que jamais fora preso ou processado.

O procedimento administrativo foi analisado pelo magistrado Luis Augusto da Encarnação Menna Barreto Pereira, no dia 20/05/2026, na condição de plantonista, o qual homologou o auto de prisão, mas, ao invés de deliberar sobre as medidas previstas no art. 310 do Código de Processo Penal, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, senão vejamos:

(...)

Em razão disso, às 21h51 foi expedida intimação ao Parquet. Porém, o Ministério Público, nos termos da Resolução nº 005/2019-CPJ, não mantém plantão ordinário em dias úteis. Diante da ausência de manifestação, os autos foram remetidos, às 08h25 do dia seguinte, à Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, sem que qualquer decisão sobre a liberdade do custodiado tivesse sido proferida.

No dia 21/05/2026, a Defensoria Pública requisitou a designação de audiência de custódia. Em seguida, no dia 22/05/2026, a Defesa do paciente ingressou com pedido de relaxamento da prisão em flagrante e, subsidiariamente, requereu a liberdade provisória cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Diante desse quadro, este Juízo de Garantias, no dia 24/05/2026, suscitou conflito negativo de competência perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e determinou a remessa urgente dos autos à Corte Superior.

O Inquérito Policial, concluído e relatado, foi juntado aos autos em 25/05/2026.

Desse modo, este juízo exarou despacho em 31/05/2026, esclarecendo que, enquanto não definido qual juízo possui atribuição para analisar a custódia cautelar dos custodiados, estava impossibilitado de exarar decisão: (...)”

Em 06/06/2026, a parte requerida protocolou petição requerendo a reconsideração da decisão liminar.

Em consulta ao Sistema PJE – 1º grau, observei que a Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar, em sede de plantão, concedeu a liminar relaxando a prisão do corréu WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA e, por extensão do paciente em apreço, restando prejudicada a análise do pedido de reconsideração.

Confira-se decisão que concedeu o relaxamento da prisão do paciente:

“(...) DECIDO.

I — DA COGNIÇÃO NO ÂMBITO DA JURISDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLANTÃO: LIMITAÇÕES E EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADORA DA INTERVENÇÃO IMEDIATA

A impetração do presente writ foi formalizada em 03 de junho de 2026 e distribuída ao Desembargador Relator originário, Des. César Bechara Nader Mattar Junior, chegando ao plantão judiciário criminal, nos termos do art. 5º da Resolução nº 16/2016 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que regulamenta o serviço de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição.

De plano, convém assentar que não desconheço as limitações que ordinariamente circunscrevem a atuação do Juízo Plantonista em writs distribuídos durante o expediente de jurisdição extraordinária.

In casu, o ato coator de maior relevo na presente impetração — a omissão do magistrado plantonista de primeiro grau em deliberar sobre as medidas do art. 310 do Código de Processo Penal — data de 20 de maio de 2026; a decisão do Juízo das Garantias que perpetuou a inércia data de 24 de maio de 2026; e a presente impetração foi formalizada somente em 03 de junho de 2026, depois de transcorridos oito dias úteis de expediente forense ordinário durante os quais a via regular de distribuição de habeas corpus perante a Seção de Direito Penal desta Corte estava plenamente disponível.

Essa circunstância temporal é relevante para delimitar o alcance da jurisdição extraordinária. Em condições normais, a impetração tardia, que poderia ser apresentada durante expediente ordinário – mas ainda assim formulada perante o juízo plantonista –, deveria aguardar apreciação pelo relator natural no primeiro dia útil imediato.

A Resolução nº 16/2016-TJPA pressupõe urgência genuína — aquela que decorre da impossibilidade objetiva de aguardar o expediente comum —, não urgência decorrente da inação da própria parte impetrada ao longo de mais de uma semana de expediente regular.

Acresce-se a isso que já tramita perante esta Corte o feito nº 0813557- 49.2026.8.14.0000, originariamente autuado como Conflito de Competência suscitado pelo Juízo das Garantias, no curso do qual veio a ser protocolado pedido de habeas corpus impetrado em favor do corréu Antonio Rogério Gomes, feito sob relatoria da Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

A existência de feito conexo perante relator designado constitui fator adicional de cautela para a intervenção plantonista, a fim de evitar sobreposições indevidas de cognição sobre o mérito do writ.

Expostas com clareza tais limitações, reconheço, todavia, que a situação fática subjacente ao presente caso apresenta peculiaridades que afastam a solução simplesmente denegatória do conhecimento e a remessa dos autos para apreciação na próxima segunda-feira, dia 08 de junho de 2026.

O art. 1º da Resolução nº 16/2016-TJPA enumera as matérias sujeitas à cognição do plantão judiciário, entre as quais figuram, nos incisos I e II, os pedidos de habeas corpus em que a autoridade coatora esteja submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista, e as comunicações de prisão em flagrante acompanhadas de apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado. O inciso V do mesmo dispositivo amplia expressamente esse rol para abranger "medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser realizadas no horário normal de expediente ou em situação cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação".

O presente caso enquadra-se com precisão na hipótese do art. 1º, inciso V, da Resolução nº 16/2016-TJPA. A apreciação da situação prisional de pessoa custodiada há quinze dias sem título cautelar idôneo constitui, por definição, medida urgente de natureza criminal que não pode aguardar o expediente ordinário sem que a demora resulte em grave prejuízo de difícil reparação — a saber, a privação ilegítima e contínua da liberdade de locomoção, bem jurídico de natureza fundamental cuja lesão é diária, concreta e irreversível pelo simples transcurso do tempo.

A cláusula normativa do inciso V foi concebida precisamente para situações como a presente: aquelas em que a urgência não deriva da distribuição recente do feito, mas da gravidade objetiva do dano que a inação jurisdicional continuada impõe ao custodiado. Esse fundamento autônomo ampara integralmente a atuação do Juízo Plantonista, independentemente das demais considerações relativas ao conhecimento do writ.

A urgência que justifica a intervenção plantonista neste caso não é a urgência artificialmente atribuída pela inação da parte; é a urgência objetiva e insanável que resulta do fato de que WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA se encontra custodiado há quinze dias — desde 20 de maio de 2026 — sem que qualquer magistrado, em qualquer instância, tenha apreciado materialmente a legalidade de sua prisão.

Não há audiência de custódia realizada. Não há conversão fundamentada em prisão preventiva. Não há concessão ou negativa fundamentada de liberdade provisória. Há, apenas, uma prisão em flagrante que subsiste por inércia estatal sucessiva, revestida de atos formais que simulam prestação jurisdicional sem efetivamente entregá-la.

Nessas circunstâncias, remeter os autos ao relator natural para apreciação em 08 de junho de 2026 equivaleria a acrescentar mais quatro dias a um constrangimento flagrantemente ilegal que já perdura injustificavelmente há quinze.

A privação da liberdade é, por sua natureza, dano contínuo e diário, insuscetível de reparação pelo mero transcurso do tempo. Admitir a perpetuação de prisão sem título cautelar válido ao argumento de que a impetração poderia ter sido formulada mais cedo significaria conferir à forma do ato processual precedência sobre a substância do direito fundamental que o habeas corpus existe para assegurar — subversão dos fins constitucionais do remédio heroico que não se pode tolerar.

Identificada, portanto, a urgência objetiva que justifica a cognição liminar neste plantão — com amparo direto no art. 1º, inciso V, da Resolução nº 16/2016- TJPA, e reforçado pelos incisos I e II do mesmo dispositivo, pelo art. 3º, parágrafo único, e pelo § 2º do art. 5º da mesma Resolução —, conheço da impetração para exame do pedido de tutela de urgência, ressalvando-se que o exame aprofundado do mérito do writ compete ao relator natural, Des. César Bechara Nader Mattar Junior, a quem os presentes autos serão encaminhados no primeiro dia útil subsequente para prosseguimento regular.

II — DOS FATOS E DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL

WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA foi preso em flagrante em 20 de maio de 2026, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0802287- 17.2026.8.14.0133, pela suposta prática do delito de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A imputação consiste na aquisição de uma caixa de som JBL pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais), objeto supostamente oriundo de furto mediante arrombamento praticado por terceiro contra o estabelecimento comercial 'Erick Motos'. Desde o interrogatório policial, o paciente sustentou que adquiriu o bem mediante pagamento, sem conhecimento da origem ilícita da coisa.

O auto de prisão em flagrante foi distribuído em regime de plantão em 20/05/2026, às 17h53min. O magistrado plantonista responsável pelo plantão unificado das Comarcas de Ananindeua, Marituba e Benevides, no período de 18 a 21 de maio de 2026, proferiu decisão às 21h46min do mesmo dia, na qual se limitou a homologar o auto de prisão e a determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, condicionando eventual deliberação cautelar ao retorno ministerial até as 07h59min do dia 21 de maio de 2026. Ocorre que o Ministério Público Estadual, nos termos da Resolução nº 005/2019- CPJ, não mantém plantão ordinário em dias úteis, de modo que os autos foram remetidos ao Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém às 08h25min do dia seguinte, sem que qualquer das providências taxativamente previstas no art. 310 do Código de Processo Penal houvesse sido adotada.

Recebidos os autos, o Juízo das Garantias reconheceu a omissão do juízo plantonista e, em 24/05/2026, suscitou conflito negativo de competência perante este Tribunal (nº 0813557-49.2026.8.14.0000), determinando a remessa urgente dos autos à Corte.

Nesse mesmo número processual, o advogado do corréu Antonio Rogério Gomes impetrou habeas corpus em favor exclusivo de seu cliente. A decisão liminar exarada em 29/05/2026 naquele feito apreciou a situação de Antonio Rogério Gomes, indeferindo a liminar e requisitando informações, sem resolver o conflito de competência e sem examinar, em qualquer medida, a situação cautelar de Wirlon, que não figurava como paciente daquele writ.

Em 31/05/2026, o Juízo das Garantias proferiu despacho declarando-se impedido de apreciar os pedidos de relaxamento de prisão, liberdade provisória e cautelares diversas formulados pela defesa de Wirlon, sob o fundamento de aguardar a definição do conflito de competência.

Wirlon permanece, portanto, custodiado há quinze dias em razão exclusiva de omissões jurisdicionais sucessivas, sem audiência de custódia, sem preventiva decretada, sem liberdade provisória apreciada — em situação de absoluto limbo jurídico.

III — DA AUSÊNCIA DE CONTROLE JUDICIAL MATERIAL DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO

O art. 310 do Código de Processo Penal impõe ao magistrado que recebe o auto de prisão em flagrante o dever irrenunciável de adotar, fundamentadamente, uma de três providências taxativas: relaxar a prisão ilegal, convertê-la em preventiva quando presentes os requisitos legais, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. A decisão do magistrado plantonista de primeiro grau não satisfez essa exigência.

O conflito de competência suscitado pelo Juízo das Garantias, embora formalmente correto na identificação da omissão, igualmente não supriu o vazio decisório: o incidente de competência não converte prisão em flagrante em preventiva, não realiza audiência de custódia e não substitui a deliberação material exigida pelo art. 310 do CPP.

O quadro que se apresenta é, portanto, de constrangimento ilegal manifesto: o paciente encontra-se privado de liberdade sem qualquer título cautelar válido, mantido preso pela inércia acumulada de dois juízos sucessivos e pela pendência de um conflito de competência que não constitui, por si só, fundamento jurídico suficiente para sustentar a custódia.

O periculum in mora é manifesto. O paciente encontra-se custodiado há quinze dias sem título cautelar idôneo. Cada dia de privação da liberdade, quando desprovido de fundamento jurídico válido, representa dano irreversível de natureza constitucional, impondo a concessão da ordem de habeas corpus por este Juízo extraordinário, a fim de sanar tal constrangimento.

IV — DISPOSITIVO

Ante o exposto, ciente das limitações que ordinariamente circunscrevem a jurisdição extraordinária do plantão judiciário — e explicitadas as razões excepcionais que, neste caso concreto, tornam inadmissível aguardar o expediente ordinário, notadamente a ausência de qualquer título cautelar válido sobre custódia que perdura há quinze dias e o periculum in mora decorrente da continuidade de constrangimento ilegal diário e irreparável —, DEFIRO A LIMINAR nos presentes autos para DETERMINAR o imediato relaxamento da prisão em flagrante de WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA, nos autos nº 0802287-17.2026.8.14.0133, com expedição de alvará de soltura a ser cumprido independentemente do horário, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

ESTENDO OS EFEITOS DA PRESENTE ORDEM, de ofício, ao corréu ANTONIO ROGÉRIO GOMES, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, determinando igualmente o imediato relaxamento de sua prisão em flagrante nos mesmos autos de origem e a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se estiver preso por outro motivo — dado que a ilegalidade que afeta o paciente Wirlon é, por identidade de situação processual, integralmente extensível ao corréu, que se encontra em idêntica condição de ausência de deliberação cautelar material.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA em favor de WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA e de ANTONIO ROGÉRIO GOMES, referente ao processo nº0802287-17.2026.8.14.0133 com determinação de cumprimento imediato, comunicando-se com urgência à unidade prisional responsável pela custódia de ambos e aos Juízos de origem. (...)” GRIFEI

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pela PREJUDICIALIDADE do Habeas Corpus, por perda superveniente do objeto, uma vez que o paciente já foi posto em liberdade por força da extensão de ofício (art. 580 do CPP) deferida no HC nº 0814608-95.2026.8.14.0000, recomendando-se a prévia certificação, junto ao juízo de origem, do cumprimento do alvará e da inexistência de outro título prisional; subsidiariamente, acaso superada a prejudicialidade, pela CONCESSÃO DA ORDEM para confirmar o relaxamento da prisão em flagrante, ante a ausência de deliberação sobre o art. 310 do CPP e o excesso de prazo não imputável à defesa.

É o relatório, com intenção de inclusão em pauta de julgamento PRESENCIAL.

VOTO

O remédio constitucional perdeu seu objeto no presente caso.

Isto porque, em
06/07/2026
, a liminar outrora concedida no Habeas Corpus nº
0814608-95.2026.8.14.0000,
foi confirmada pelo julgamento do mérito. Colaciono ementa:

“(...)
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE CONTROLE JUDICIAL MATERIAL. OMISSÕES JURISDICIONAIS SUCESSIVAS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO CAUTELAR VÁLIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Wirlon de Jesus Silva da Silva
preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de deliberação judicial prevista no art. 310 do Código de Processo Penal. Sustenta-se que o Juízo Plantonista limitou-se a homologar formalmente o auto de prisão em flagrante, sem relaxar a prisão, convertê-la em preventiva ou conceder liberdade provisória, enquanto o Juízo das Garantias, após suscitar conflito negativo de competência, deixou de apreciar os pedidos defensivos, mantendo o paciente custodiado sem audiência de custódia, sem decisão cautelar válida e sem controle jurisdicional efetivo da prisão. Requereu-se o relaxamento da prisão, com confirmação da liminar anteriormente deferida.

2. A medida liminar foi concedida ao paciente
Wirlon de Jesus Silva da Silva,
tendo sido o benefício estendido ao corréu
Antonio Rogério Gomes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
duas questões
em discussão:
(i)
definir se a manutenção da prisão em flagrante sem deliberação judicial material acerca das providências previstas no art. 310 do Código de Processo Penal configura constrangimento ilegal;
(ii)
estabelecer se a pendência de conflito negativo de competência entre órgãos jurisdicionais é apta a justificar a permanência da custódia sem decisão de conversão em prisão preventiva ou outra medida cautelar válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão em flagrante possui natureza pré-cautelar e exige imediato controle jurisdicional, incumbindo ao magistrado, após o recebimento do auto, adotar fundamentadamente uma das providências previstas no art. 310 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a mera homologação formal do flagrante.

5. A homologação do auto de prisão em flagrante não substitui a decisão material sobre a necessidade da custódia, pois o exame previsto no art. 310 do CPP demanda apreciação concreta da legalidade e da necessidade da restrição da liberdade.

6. A sucessiva omissão do Juízo Plantonista e do Juízo das Garantias gerou verdadeiro vazio jurisdicional, mantendo o paciente preso sem audiência de custódia, sem conversão da prisão em preventiva e sem apreciação dos pedidos de relaxamento da prisão ou de liberdade provisória.

7. O conflito negativo de competência possui natureza meramente organizacional, destinando-se apenas à definição do juízo competente, não constituindo título cautelar, não substituindo a audiência de custódia e não suprindo a decisão judicial exigida pelo art. 310 do CPP.

8. Questões internas de competência entre órgãos jurisdicionais não podem transferir ao jurisdicionado os efeitos da desorganização estatal nem justificar a continuidade da privação da liberdade sem decisão judicial concreta e fundamentada.

9. A inexistência de decisão fundamentada decretando prisão preventiva e de demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal impede a manutenção da custódia cautelar, impondo o reconhecimento do constrangimento ilegal e o relaxamento da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida,
confirmando integralmente a liminar anteriormente deferida, para reconhecer a ilegalidade da manutenção da custódia decorrente da prisão em flagrante de
WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA e ANTONIO ROGÉRIO GOMES
.

Tese de julgamento
: 1. A homologação formal do auto de prisão em flagrante não satisfaz o dever jurisdicional previsto no art. 310 do Código de Processo Penal. 2. A prisão em flagrante não pode subsistir sem deliberação judicial material sobre sua legalidade e necessidade, mediante relaxamento da prisão, conversão em preventiva ou concessão de liberdade provisória. 3. O conflito negativo de competência não constitui fundamento jurídico apto a manter a prisão cautelar nem substitui a decisão exigida pelo art. 310 do Código de Processo Penal. 4. A ausência de decisão fundamentada de conversão da prisão em flagrante em preventiva configura constrangimento ilegal e impõe o relaxamento da custódia, ressalvada a superveniência de outro título judicial válido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, art. 180, caput; CPP, arts. 310, 312, 313 e 580; Resolução nº 16/2016-TJPA, arts. 1º, I, II e V, 3º, parágrafo único, e 5º, § 2º; Resolução nº 005/2019-CPJ.

(...)”

Diante do exposto,
julgo prejudicado liminarmente o presente H
abeas Corpus
, em razão da
perda de seu objeto,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 06 de julho de 2026.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/07/2026